Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS COM CARTÃO MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL EXISTENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora terem sido realizados compras, mediante a utilização do seu cartão de débito, que lhe geraram prejuízo material. Requereu a devolução do valor pago (R$ 24.794,00) e reparação por dano moral
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la à obrigação de reparar o prejuízo patrimonial suportado pela autora, no montante de R$ 24.794,00
3. Nas razões recursais, afirma, em síntese, não ter praticado qualquer ato ilícito, porquanto as transações financeiras não reconhecidas pela autora/recorrida foram realizadas com a utilização de cartão magnético com chip e senha pessoal. Sustenta a culpa exclusiva da demandante pela eventual utilização indevida do seu cartão, ante a ausência de cautela no uso e guarda, bem como no sigilo da senha. Aduz que a autora agiu com negligência ao “cair no golpe do motoboy”, na medida que sempre orienta os clientes a não entregarem à terceiro o cartão e senha pessoal. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".
6. A simples alegação da existência de chip no cartão bancário, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta e cabe ao réu/recorrente demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade da parte autora/recorrida.
7. Embora a ré/recorrente insista nas teses de inexistência de falha na prestação de serviços, culpa exclusiva da vítima (negligência na preservação do sigilo e guarda do cartão e senha pessoal) e irresponsabilidade por danos causados por terceiro (já que também teria sido vítima da fraude), não lograram êxito em comprovar tais alegações (art. 373, II do CPC).
8. Assim, o uso fraudulento do cartão faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Art. 14, § 3o, II do CDC,), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
9. Destaca-se que “o assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco. 5. Nessas condições, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira. 6. Nesse cenário, não restou violado pelo autor o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-a supor estivesse atuando para proteger-se de fraude. De mais a mais, há que se levar em conta que o consumidor é pessoa idosa com 70 anos de idade e, portanto, hipervulnerável (EREsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015, DJe 13/11/2015), com maior suscetibilidade a ações de estelionatários, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança nas transações realizadas com cartões ou qualquer outro instrumento de pagamento. [...] Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações com cartão, o réu não conseguiu identificar a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações com a utilização de arranjo de pagamento. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio” (Relator Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Acórdão No 1271510, Publicado no DJE: 19/08/2020)
10. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade da parte ré/recorrente, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que a autora/recorrida possui direito à reparação material correspondente ao valor subtraído de seu patrimônio (R$ 24.794,00).
11. Por fim, não restou objetivamente demonstrada violação a qualquer dispositivo constitucional para fins de prequestionamento.
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.